Tribunal: TJDFT
Processo: 0747628-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747628-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: FRANCISCO MENDES PEDROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0723046-76.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CAGED e expedição de ofício ao INSS, nos seguintes termos (ID 175483083 do processo originário): “Indefiro o pedido, genérico, de envio de ofício ao CAGED e ao INSS uma vez que eventuais verbas salariais auferidas pelo Executado encontram-se albergadas por regra expressa de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC). INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Em suas razões recursais (ID 53199298), afirma que a pesquisa de vínculo empregatício, visando a penhora de percentual do salário, deve ser deferida. Argumenta que a jurisprudência do STJ permite a penhora de parte do salário do devedor. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O juízo a quo indeferiu a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e expedição de ofício ao INSS, para tentar localizar eventual vínculo empregatício do agravado, visando penhorar parte do salário do executado, ao argumento de que o salário é impenhorável. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade do salário não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso, pois, desde que preservada a subsistência e dignidade do devedor, pode ser penhorado o salário. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifo nosso) ”. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVEDOR. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.003.534/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.) (negritei). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PRESERVADA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. RETORNO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. "O novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como 'absolutamente impenhorável', no novo regramento passa a ser 'impenhorável', permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva." (AgInt no AREsp 1784691/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/5/2021, DJe 1o/7/2021) 2. Quando "a aplicação do direito à espécie pressupõe o exame de matéria de fato, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para ultimação do procedimento de subsunção das circunstâncias fáticas da causa às normas jurídicas incidentes, na espécie" (EDcl no REsp 1.308.581/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 29/3/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.930/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Assim sendo, em princípio, é possível excepcionar a impenhorabilidade dos salários e proventos, conforme o caso concreto, ainda que diante de débito não alimentar. Portanto, com a devida vênia ao douto Juízo a quo, e sem embargos de posterior indeferimento de pedido de penhora de salário, ante a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, entendo, em juízo perfunctório, que a diligência requerida não é inócua, pois tem por fim tentar identificar vínculo empregatício do executado para que seja penhorado parte do salário. Além disso, conforme informação constante no site do Governo Federal, a consulta ao CAGED não é livre a qualquer cidadão, mas somente é possível acessar dados de terceiros mediante acordo de cooperação técnica (ACT) ou acordo de cooperação (AC) com o órgão responsável (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-acesso-aos-dados-identificados-rais-e-caged). Do mesmo modo, o INSS não fornece informações para terceiros, sem determinação judicial. Assim sendo, em princípio, a consulta por parte do Poder Judiciário será muito mais rápida, além de coadunar com o princípio da cooperação e celeridade processual. Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois, caso não seja deferido o efeito suspensivo, o processo será arquivado e terá início o prazo da prescrição intercorrente. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor. 2. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. 3. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1739951, 07126116920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de rendimentos para o pagamento do crédito exequendo, possível e cabível expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o intuito de verificar se a parte agravada tem registro de trabalho. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1775281, 07324030920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 29/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o efeito SUSPENSIVO postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora